Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701683-74.2019.8.07.0008 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA DARQUE TELES LIMA APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO MARIO ALVES E SILVA, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, FREEDOM MOTORS LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator